Tribunal: TJMT
Processo: 1018867-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL No 1018867-12.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: JULIAN BARROS DA SILVA
AGRAVADO: JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Regimental aviado contra decisão monocrática que proferi no mandado de segurança impetrado pelo agravante JULIAN BARROS DA SILVA, na qual indeferi, liminarmente, a petição inicial, por ausência de direito líquido e certo a ser pleiteado na via mandamental.
Colha-se a manifestação do Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze dias).
Após, vista à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.